Tribunal: TCU
Processo: 004.498/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 695/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63083/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 004.498/2018-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Rosilene Lucas Jardim dos Santos (XXX.586.207-XX); Rosimaire Pacheco Franca (XXX.485.287-XX); Rosimar Brito Guimaraes (XXX.053.137-XX); Rosimar Lisboa Santos (XXX.173.847-XX); Rosimeri Martins da Silva (XXX.627.437-XX); Rosivaldo de Azevedo Dias (XXX.263.917-XX); Rozilda Ramos Quintanilha de Melo (XXX.398.397-XX); Rozimar Motta Soares (XXX.695.337-XX); Rozita Vicente Cavalcante (XXX.025.457-XX); Rubem Cesar Caxias de Almeida (XXX.358.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.